Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726699-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator